Tribunal: TJDFT
Processo: 0734328-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0734328-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO LIMA ESPINDOLA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RICARDO LIMA ESPINDOLA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante, nos seguintes termos: “Cuida-se de exceção de pré-executividade oposta pelo executado ao ID Num. 102472471, onde sustenta, basicamente, a inexigibilidade do título, dada a ausência de dolo especial de agir, determinado pela intenção de lesar o erário ou obter vantagem própria. Pugna pela extinção da execução. Manifestação do exequente ao ID 103136273. Decido. Como cediço, a exceção de pré-executividade é defesa cabível em qualquer das modalidades de execução. É instrumento para alegação de matérias de ordem pública, passíveis de conhecimento pelo juiz de ofício, e que não determinem dilação probatória. Em decisão que reflete o consenso jurisprudencial sobre o tema, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “A exceção de pré-executividade consubstancia meio de defesa idôneo para o efeito de suscitar nulidades referentes às condições da ação executiva ou a seus pressupostos processuais, notadamente aos vícios objetivos do título executivo, concernentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que o vício apontado seja cognoscível de ofício pelo juiz e dispense dilação probatória.” (REsp. 798.154/PR, 3a T., rel. Min. Massami Uyeda, DJe 10.05.2012). (grifo nosso) O cabimento da exceção de pré-executividade, portanto, está adstrito a dois parâmetros bem definidos. O primeiro, substancial: a matéria deve ser de ordem pública e, portanto, suscetível de conhecimento ex officio pelo juiz; o segundo, formal: não deve haver necessidade de produção de prova, dada a incompatibilidade de qualquer dilação probatória com os marcos processuais da execução. De plano, observo que as alegações relativas à ausência de elemento subjetivo para subsidiar a penalidade imposta ao executado pelo Tribunal de Contas, consistente no título ora executado, não são passíveis de conhecimento nesta modalidade de defesa processual, porquanto não prescindem de dilação probatória, tampouco versa sobre questão de ordem pública cognoscível de ofício. Dentro disso, rejeito a exceção de pré-executividade oposta.” (ID 104604444, autos originais). Em suas razões recursais (ID 30175287), afirma o agravante que a jurisprudência do “Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a inexigibilidade do título judicial é matéria de ordem pública” e que, portanto, pode ser julgada em exceção de pré-executividade". Alega que “foi absolvido em diversas ações penais instauradas para apuração de crimes contra a ordem pública enquanto gestor da CODEPLAN, ante o reconhecimento da ausência de dolo especial de agir, determinado pela intenção de lesar o erário”, e que tal conclusão, em âmbito criminal, deve refletir na esfera administrativa. Argumenta que Durval Barbosa, ao depor como delator nos processos da Codeplan, afirmou, categoricamente, que o agravante não participou do esquema criminoso e sequer tinha conhecimento dele, fato que aponta ter sido reconhecido nos autos da Revisão Criminal n. 2017.00.2.018633-7, de relatoria do Desembargador João Batista Teixeira. Ressalta que nos casos “em que declarada a inexistência do fato ou negativa de autoria (inexistência de dolo por parte do agravante), é pacífico o entendimento da doutrina e jurisprudência no sentido de que a regra da independência das esferas penal e cível/administrativa deve ser afastada, reconhecendo-se a comunicabilidade entre elas”. Assevera que, nas ações de improbidade administrativa n. 0012288-98.2006.8.07.0001 e n. 038498-21.2008.8.07.0001, foi absolvido de todos os pedidos formulados, por não haver indícios de sua participação nos atos ímprobos apurados. Acrescenta que “a Corte Distrital de Contas, diante das supervenientes absolvições penais por ausência de dolo de lesionar o erário, vem decidindo no sentido de excluir o agravante do rol dos responsáveis nos processos que apuram irregularidades em contratos da CODEPLAN”. Defende ainda não haver necessidade de dilação probatória para análise das questões arguidas, uma vez que os fatos que embasaram a condenação pelo Tribunal de Contas são análogos aos já debatidos nas demais esferas de justiça. Conclui, ao final, que, “restado provado, nas mais diversas esferas de justiça, que o agravante não agiu com dolo de lesionar o erário, elemento subjetivo essencial para tipificação nas condutas incursas na Lei de Improbidade e penalização por prejuízos ao erário”, impõe-se seja o título executivo declarado inexigível e, por consequência, extinta a execução. Por tais fundamentos, pede a reforma da decisão agravada, a fim de que seja acolhida a exceção de pré-executividade por ele apresentada. Requer, outrossim, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, para que seja sobrestada a execução até o julgamento final do recurso. Preparo recolhido (ID 30175290). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, cabível nesta fase recursal, ainda que se verifique o perigo de dano decorrente do prosseguimento da execução, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, a controvérsia recursal consiste em analisar se a exceção de pré-executividade configura via adequada para defesa do executado, ora agravante, no presente caso. Sustenta o agravante a inexigibilidade do título extrajudicial executado (decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF), com fundamento na ausência de dolo reconhecida nas esferas criminal e cível. É cediço que os embargos à execução são o meio de defesa típico do executado nas ações executivas de títulos extrajudiciais. Todavia, admite-se a exceção de pré-executividade - defesa apresentada pelo devedor, sem garantia do juízo e por simples petição nos autos – nos casos em que as matérias alegadas possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado e não demandem dilação probatória. A propósito, sobre o assunto, registre-se julgado da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça - STJ, em sede de recurso repetitivo: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos". 2. Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, entre outras. 3. Contudo, no caso concreto, como bem observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos à execução), e não por meio do incidente em comento. 4. Recurso especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ (STJ - REsp: 1104900 ES 2008/0274357-8, Relator: Ministra DENISE ARRUDA, Data de Julgamento: 25/03/2009, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: 20090401, DJe 01/04/2009)” – grifou-se O rol de matérias suscitáveis através da exceção de pré-executividade tem sido ampliado pela jurisprudência, de modo a abarcar outras questões, desde que prescindam de dilação probatória e que possam ser conhecidas de ofício. Sobre a nulidade da execução, assim dispõe o art. 803 do CPC: “Art. 803. É nula a execução se: I - o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível; II - o executado não for regularmente citado; III - for instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo. Parágrafo único. A nulidade de que cuida este artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à execução.” – grifou-se Logo, a inexigibilidade do título é matéria apta a ser alegada por meio da exceção de pré-executividade. Contudo, para que isso seja possível, faz-se necessário que a análise da questão não prescinda de dilação probatória. Caso contrário, a questão deve ser debatida pela via típica dos embargos à execução, com fulcro no art. 917, I, do CPC. Nesse sentido: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECEBIMENTO COMO EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA QUANTO AO RECURSO CABÍVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Nos termos da jurisprudência consolidada no âmbito do STJ, é inadmissível o recebimento da exceção de pré-executividade como embargos à execução quando as matérias alegadas na exceção dependem de dilação probatória, não podendo ser verificadas de ofício pelo juízo. Precedentes. 3. Além disso, não havia dúvida objetiva quanto ao recurso cabível na hipótese, porque a alegação formulada na inicial - de inexigibilidade do título executivo em razão da nulidade do protesto -, se amolda à hipótese prevista no art. 917, I, do NCPC. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1549871 SP 2019/0216440-5, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 17/02/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/02/2020)” – grifou-se “PROCESSUAL CIVIL DIREITO BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO DE TÍTULO DE CRÉDITO. CÉDULAS DE CRÉDITO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO TÍTULO EXECUTIVO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. 1. Não se vislumbra violação ao art. 535 do CPC quando o Tribunal a quo se pronuncia de forma motivada para a solução da lide, declinando, ainda que sucintamente, os fundamentos jurídicos que embasaram sua decisão; sendo certa a desnecessidade de que rebata um a um os argumentos do recorrente. 2. "O extrato da conta vinculada não constitui documento indispensável à execução do crédito oriundo de cédula rural, desde que a petição inicial seja instruída com documento hábil à demonstração pormenorizada do débito, propiciando ampla defesa ao devedor." (REsp 784.422/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/10/2008, DJe 28/10/2008) 3. No caso, o Tribunal estadual, à míngua da juntada dos extratos da conta vinculada, perscrutou pormenorizadamente todos os documentos trazidos ao feito, não tendo encontrado nenhum que julgasse hábil a demonstrar de forma detalhada o débito exequendo. Incidência da Súmula 7 do STJ. 4. É cabível a exceção de pré-executividade para veicular a iliquidez, a incerteza e a inexigibilidade do título executivo, desde que devidamente instruída e desnecessária a dilação probatória, sendo tais vícios objetivos, portanto, aferíveis de plano, como ocorreu no caso dos autos. Precedentes. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (STJ - REsp: 1485797 GO 2013/0252540-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 02/12/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/02/2015)” – grifou-se No presente caso, afirma o agravante ser inexigível o título em que se baseia a presente execução, ao argumento de que foi reconhecida a “ausência de dolo e/ou intenção de lesar o erário” em diversas ações criminais e ações de improbidade administrativa que apuravam fatos análogos aos julgados pelo Tribunal de Contas. Sustenta que a absolvição criminal, nesses casos, afasta a responsabilidade administrativa. A intervenção do Poder Judiciário nas decisões dos Tribunais de Contas deve ser realizada de forma excepcional, somente quando demonstrada ilegalidade ou irregularidade formal grave. Tal ilegalidade, de fato, pode consistir em desconsideração dos efeitos das sentenças criminais absolutórias. Contudo, para se chegar a tal conclusão, faz-se necessária uma análise profunda sobre a causa da absolvição, nos termos dos incisos do art. 386 do Código de Processo Penal – CPP: “Art. 386. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça: I - estar provada a inexistência do fato; II - não haver prova da existência do fato; III - não constituir o fato infração penal; IV – estar provado que o réu não concorreu para a infração penal; V – não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal; VI – existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena (arts. 20, 21, 22, 23, 26 e § 1o do art. 28, todos do Código Penal), ou mesmo se houver fundada dúvida sobre sua existência; VII – não existir prova suficiente para a condenação.” As únicas sentenças absolutórias que impactam na independência das esferas cível e administrativa são aquelas baseadas nos supracitados incisos I (inexistência material do fato) e IV (negativa de autoria). Tal conclusão pode ser extraída dos arts. 66 e 67 do CPP e do art. 935 do Código Civil, citados a seguir: “Art. 66. Não obstante a sentença absolutória no juízo criminal, a ação civil poderá ser proposta quando não tiver sido, categoricamente, reconhecida a inexistência material do fato. Art. 67. Não impedirão igualmente a propositura da ação civil: I - o despacho de arquivamento do inquérito ou das peças de informação; II - a decisão que julgar extinta a punibilidade; III - a sentença absolutória que decidir que o fato imputado não constitui crime.” – grifou-se “Art. 935. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal. (grifos acrescidos)” - grifou-se Dessa forma, resta claro que o exame das alegações do agravante – repercussão das absolvições criminais na esfera administrativa apta a tornar o título executivo inexigível – demanda dilação probatória, haja vista ser necessária a apresentação e posterior análise de cada uma das sentenças absolutórias a que ele se refere. Ressalte-se, ademais, que, embora o agravante alegue que tenha sido absolvido em, pelo menos, 13 (treze) ações penais distintas, ele não colacionou aos autos a sentença de nenhuma delas, o que impede a análise, de plano, de suas alegações, requisito imprescindível para a admissão da exceção de pré-executividade. Saliente-se que, ainda que fosse possível admitir a exceção de pré-executividade no presente caso, os argumentos levantados pelo agravante não prosperariam, uma vez que em casos de insuficiência de provas ou quando a conduta executada não configura infração penal (a exemplo da ausência de dolo), ainda que seja prolatada uma sentença absolutória, tal absolvição não prejudicará a apuração do fato nas demais esferas jurídicas. Tal entendimento encontra-se sufragado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores: “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. TENTATIVA DE FUGA DO PRESÍDIO. PRÁTICA, EM TESE, DE CRIME DOLOSO (DESTRUIÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO). ABSOLVIÇÃO NO JUÍZO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DOLO. REPERCUSSÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer. 2. Independências das instâncias: a absolvição criminal só afasta a responsabilidade administrativa e/ou civil quando restar proclamada a inexistência do fato ou de autoria, considerando a independência das três esferas de jurisdição. 3. No caso concreto, o paciente foi absolvido por ausência de dolo, que não exclui a culpa administrativa e/ou civil, devendo o agente ser responsabilizado pela sua conduta ilícita. 4. A independência mitigada das jurisdições permite o apenamento como infração disciplinar de fato objeto de absolvição penal, ressalvadas as hipóteses de negativa do fato ou da autoria. (MS 13.134/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2015, DJe 02/10/2015). 5. Além do mais, a anotação administrativa também decorreu do fato de que o paciente tentou fugir do estabelecimento prisional, o que caracteriza, por si só, falta grave, nos termos do art. 50, II, da Lei de Execução Penal. Falta grave reconhecida em regular sindicância administrativa. 6. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 396390 SP 2017/0086768-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 17/08/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2017)” – grifou-se “ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. DEMISSÃO. SERVIDOR PÚBLICO. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA CRIMINAL. ART. 386, III, DO CPP. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS PENAL E ADMINISTRATIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA STF 279. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 2. A absolvição na esfera criminal nos termos do art. 386, III, do CPP, no caso, não repercute na instância administrativa, porquanto são independentes. Precedentes. 3. O revolvimento de fatos e provas não é viável nesta via extraordinária (Súmula STF 279). 4. Agravo regimental improvido” (AI 521.569-ED, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 14.5.2010).” – grifou-se Assim, ainda que tenha sido afastado o dolo para a configuração da infração penal, nada impede que os mesmos fatos sejam apurados pelos órgãos de contas, a fim de verificar suposto dano ao erário. Destarte, ausente a probabilidade do direito, não há como conceder tutela de urgência recursal, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de outubro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator